Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-43.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO.
POTENCIALIDADE LESIVA. BIS IN IDEM.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento ao
recurso contra sentença que condenou o
embargante
por
propaganda
eleitoral
irregular.
2.
O
embargante
alega
omissão
no
enfrentamento da tese de liberdade de
expressão,
na
análise
da
informação
inverídica sobre licitação, na configuração
de bis in idem na majoração da multa, e
contradição na avaliação da potencialidade

Num. 44835502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
lesiva da propaganda.
3.
A
parte
embargada
apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção
do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
ao enfrentamento da tese de que as
manifestações
estão
amparadas
na
liberdade de expressão e no direito à
informação, considerando que o Tribunal
decidiu que a manifestação excedeu os
limites
da
crítica,
configurando
desinformação; (ii) saber se houve omissão
na análise do argumento de que a
existência
de
apenas
um
consórcio
habilitado justificaria a conclusão de que o
contrato já estava decidido, afastando a
informação inverídica, tendo em vista que a
Corte considerou que a propaganda era
inverídica não porque o contrato já estava
ou não decidido, mas porque o Embargante
distorceu o objeto da contratação; (iii) saber
se o acórdão é internamente contraditório
ao afirmar que a análise da potencialidade
lesiva não se restringe à contagem de
seguidores e, simultaneamente, usar os
dados objetivos de engajamento como
fundamento para demonstrar o impacto
significativo, considerando que o Acórdão
utilizou, simultaneamente, a potencialidade
abstrata da internet (viralidade) e os dados
concretos
de
engajamento
para
fundamentar a manutenção da multa; (iv)
saber se houve omissão quanto à tese de
que
a
majoração
inicial
da
multa
configuraria bis in idem, tendo em vista que
o juízo de primeiro grau, na sentença, havia
aplicado a multa de forma majorada em
razão da gravidade da conduta e, pela
reincidência, a havia aumentado em cinco
mil
reais,
totalizando
R$
2

Inteiro teor:
03/02/2026
Número: 0600485-43.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600485-
43.2024.6.16.0199 que, após recebimento dos embargos de declaração, confirmando a decisão
proferida em sede de tutela antecipada, acolho o parecer ministerial e com fundamento nos artigos
57-D, § 2°, da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 9º- H da Resolução n.º23.610/19 c/c 487, I do CPC JULGO
PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar GERALDO GABRIEL MENDES E COLIGAÇÃO
MUDA SÃO JOSÉ ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo
o processo com resolução de mérito. Ainda, determinou que os representados Geraldo Gabriel
Mendes E Coligação Muda São José se abstenham de divulgar, em quaisquer redes sociais que
administram, conteúdos inverídicos ou semelhantes aos objetos desta lide, sendo que o
descumprimento desta determinação resultará na aplicação de nova multa, nos termos do artigo
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Trata-se de Representação Eleitoral por propaganda irregular
proposta pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos em face
de Geraldo Gabriel Mendes E Coligação Muda São José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB),
alegando em síntese, que o representado divulgou vídeos nas redes sociais com críticas à atual
gestão da prefeita Nina Singer, alegando que um contrato de R$ 1,8 bilhões para limpeza urbana foi
fechado "na calada da noite" e se referia apenas à roçada, caracterizando propaganda negativa
contra a candidata à reeleição. A representação alega ainda o descumprimento de decisão judicial
anterior (representação n.º 0600299-11.2024.6.16.0008), na qual o representado foi proibido de
associar a candidata à distribuição de jornais com informações sobre violência doméstica). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERALDO GABRIEL MENDES (EMBARGANTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (EMBARGADA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44835502
03/02/2026
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44835502 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.926

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-
43.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
EMBARGADA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESINFORMAÇÃO.
POTENCIALIDADE LESIVA. BIS IN IDEM.
FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento ao
recurso contra sentença que condenou o
embargante
por
propaganda
eleitoral
irregular.
2.
O
embargante
alega
omissão
no
enfrentamento da tese de liberdade de
expressão,
na
análise
da
informação
inverídica sobre licitação, na configuração
de bis in idem na majoração da multa, e
contradição na avaliação da potencialidade

Num. 44835502 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
lesiva da propaganda.
3.
A
parte
embargada
apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção
do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
ao enfrentamento da tese de que as
manifestações
estão
amparadas
na
liberdade de expressão e no direito à
informação, considerando que o Tribunal
decidiu que a manifestação excedeu os
limites
da
crítica,
configurando
desinformação; (ii) saber se houve omissão
na análise do argumento de que a
existência
de
apenas
um
consórcio
habilitado justificaria a conclusão de que o
contrato já estava decidido, afastando a
informação inverídica, tendo em vista que a
Corte considerou que a propaganda era
inverídica não porque o contrato já estava
ou não decidido, mas porque o Embargante
distorceu o objeto da contratação; (iii) saber
se o acórdão é internamente contraditório
ao afirmar que a análise da potencialidade
lesiva não se restringe à contagem de
seguidores e, simultaneamente, usar os
dados objetivos de engajamento como
fundamento para demonstrar o impacto
significativo, considerando que o Acórdão
utilizou, simultaneamente, a potencialidade
abstrata da internet (viralidade) e os dados
concretos
de
engajamento
para
fundamentar a manutenção da multa; (iv)
saber se houve omissão quanto à tese de
que
a
majoração
inicial
da
multa
configuraria bis in idem, tendo em vista que
o juízo de primeiro grau, na sentença, havia
aplicado a multa de forma majorada em
razão da gravidade da conduta e, pela
reincidência, a havia aumentado em cinco
mil
reais,
totalizando
R$
20.000,00,
posteriormente
afastada
em
sede
de
embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44835502 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
5.
A
tese
de
omissão
pelo
não
enfrentamento da liberdade de expressão
não prospera, pois o tema foi implicitamente
enfrentado
ao
se
decidir
que
a
manifestação excedeu os limites da crítica,
configurando desinformação.
6. A omissão quanto à análise da existência
de um único consórcio habilitado não se
sustenta, pois a propaganda foi considerada
inverídica pela distorção do objeto da
contratação, e não pela interpretação
política sobre o fechamento do contrato.
7. Não há contradição interna no acórdão
ao utilizar a potencialidade abstrata da
internet e os dados concretos de engajamento, pois há uma complementaridade de critérios na
dosimetria da sanção.
8. Não há bis in idem na majoração da
multa, pois a Corte não reconheceu
genericamente a gravidade da reiteração,
fundamentando
a
manutenção
da
majoração realizada em primeiro grau na
gravidade em concreto da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A liberdade de
expressão não ampara a divulgação de
informações
distorcidas
e
incompletas
sobre
licitações
públicas.
2.
A
potencialidade
lesiva
da
propaganda
eleitoral na internet não se restringe ao
número
de
seguidores,
devendo
ser
avaliado o engajamento e a disseminação
da informação. 3. A majoração da multa por
propaganda irregular deve ser proporcional
à gravidade da conduta, não configurando
bis in idem quando ausente duplicidade de
fundamentos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art.

Num. 44835502 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
57-B; Res.-TSE 23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-
AgR-AREspe nº 060043380, Rel. Min.
Isabel Gallotti, DJE 03.12.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO GABRIEL MENDES em face do
acórdão nº 68.288, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso.
Alega o embargante que há omissão (i) no enfrentamento à tese de que as manifestações estão
amparadas na liberdade de expressão; (ii) quanto à análise do argumento de que a existência de
apenas um consórcio habilitado justificaria a conclusão de que o contrato já estava decidido, o
que afastaria a informação inverídica; (iii) por não enfrentar a tese de que a majoração inicial da
multa configuraria bis in idem; e (iv) contradição ao afirmar que a potencialidade lesiva não se
restringe à contagem de seguidores e, simultaneamente, usar dados de engajamento para manter
a condenação.
A parte embargada apresentou contrarrazões ao Embargos de Declaração sustentando, em
síntese, a necessidade de manutenção do Acórdão
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
18/09/2025 e as razões foram protocoladas em 22/09/2025.
Intimada a embargada em 08/10/2025, protocolou suas contrarrazões tempestivamente em
09/10/2025.

Num. 44835502 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
I - No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de omissão em razão da
ausência de enfrentamento, de forma específica, da tese de que as manifestações encontram
amparo direto na liberdade de expressão e no direito à informação, não examinando se a fala
poderia ser subsumida ao exercício legítimo da crítica política.
Conforme iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas
aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da decisão.
ELEIÇÕES 2024. VEREADORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL.
INTERNET. REDE SOCIAL. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.-TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. NÃO FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO, INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. No acórdão embargado, este
Tribunal confirmou decisão singular em que se negou seguimento a agravo interposto contra
juízo negativo de admissibilidade de recurso especial apresentado em face de acórdão do
TRE/MG que manteve a sentença que condenou a agravante, candidata ao cargo de vereador
de Santa Luzia/MG nas Eleições 2024, à multa por ter veiculado propaganda eleitoral sem
informar previamente à Justiça Eleitoral o endereço das páginas em rede social, exigência
constante dos arts. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/97 e 28, § 1º, I, da Res.-TSE 23.610/2019.2. No
caso, não há falhas a serem supridas. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão da decisão.3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o que já foi
examinado, embora se tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pelo embargante.4.
Embargos de declaração rejeitados.
[Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060043380, Acórdão, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/12/2025]

Num. 44835502 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
Em face do Acórdão, a tese de omissão pelo não enfrentamento da liberdade de expressão não
deve prosperar, pois o tema foi implicitamente enfrentado quando o Tribunal decidiu que a
manifestação excedeu os limites da crítica, configurando desinformação devido à omissão da
complexidade dos serviços e à distorção do estágio da licitação.
Portanto, ao fundamentar que a publicação excedeu os limites da crítica, obviamente, está-se
refutando a tese de subsunção à liberdade de expressão e direito de informação.
O que o Embargante busca é, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado
em sede de Embargos de Declaração.
II - O embargante aponta uma segunda omissão, uma vez que o Acórdão não teria analisado o
argumento de que a existência de apenas um consórcio habilitado no processo licitatório, que
cumpria os requisitos do edital, justificaria a conclusão política de que o contrato já estava
decidido, o que afastaria a pecha de "informação inverídica".
No julgamento do recurso, a Corte considerou que a propaganda era inverídica não porque o
contrato já estava ou não decidido, mas porque o Embargante distorceu o objeto da contratação.
O objeto da licitação era uma Parceria Público-Privada (PPP) para exploração e prestação do
serviço de limpeza pública integral, abrangendo diversos serviços, como transporte, tratamento e
destinação final de resíduos (um contrato complexo de R$ 1,8 bilhão).
O Embargante limitou o objeto a meramente "roçada", o que a Corte considerou como omissão
da complexidade dos serviços e, consequentemente, divulgação de informação incompleta e
distorcida.
A licitude ou ilicitude da propaganda foi definida pela qualidade da informação (se era falsa ou
incompleta), e não pela interpretação política (se o negócio já estava fechado ou não).
O Acórdão também destacou que a informação era inverídica pelo tempo em que foi divulgada. O
processo licitatório, na data das publicações impugnadas, ainda se encontrava na fase de
abertura e análise das propostas, não havendo contrato formalizado. A afirmação de que um
contrato de R$ 1,8 bilhão foi fechado "na calada da noite" é objetivamente falsa, pois, a
formalização legal ainda não havia ocorrido.
Outrossim, o fato de haver apenas um proponente (o que é legalmente permitido em licitações
complexas) pode ser um ponto de crítica política, mas não justifica a afirmação de que o contrato
já estava fechado ou a distorção sobre o que seria contratado.
Assim, ao fundamentar o acórdão nos pontos acima, essa Corte refutou a tese de que a falta de
concorrência justificaria a publicação na forma em que realizada.
Portanto, a tese de omissão é utilizada pelo Embargante para, novamente, buscar o reexame do
mérito do julgado, o que não é a finalidade dos Embargos de Declaração.
III - O Embargante afirma, ainda, que o Acórdão é internamente contraditório por afirmar que a
análise da potencialidade lesiva não se restringe à contagem de seguidores (privilegiando a lógica

Num. 44835502 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
abstrata da viralidade) e, simultaneamente, usar os dados objetivos de engajamento (882
curtidas, 120 comentários e 410 compartilhamentos) como fundamento para demonstrar o
"significativo impacto" e manter a condenação.
O Acórdão não incorre em contradição interna ao utilizar, simultaneamente, a potencialidade
abstrata da internet (viralidade) e os dados concretos de engajamento para fundamentar a
manutenção da multa. Na realidade, há uma complementaridade de critérios na dosimetria da
sanção, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O ponto inicial do Acórdão, ao citar que a análise da potencialidade lesiva "não se restringe a
uma mera contagem de seguidores ou ao percentual em relação ao eleitorado total", busca
afastar o salvo-conduto de que publicações com alcance inicial "ínfimo" seriam, por definição,
inofensivas. Esse argumento refutou a tese do recorrente no sentido de que o vídeo ter atingido
menos de 0,5% do eleitorado seria suficiente para afastar a ilicitude ou a potencialidade lesiva.
O segundo momento do Acórdão, que faz uso dos dados de engajamento (882 curtidas, 120
comentários e 410 compartilhamentos), não contradiz o primeiro. Em vez disso, ele é utilizado
como um fator de quantificação do dano e da gravidade concreta da conduta.
Ao constatar que o vídeo já havia alcançado 410 compartilhamentos, o Tribunal verificou que o
"efeito cascata" – que justifica a tese da viralidade – já estava em curso e que o impacto era
"significativo".
O uso desses dados serve, portanto, para justificar a fixação da multa em R$ 15.000,00 (valor
intermediário na escala de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00) e não no valor mínimo, refletindo a
gravidade concreta da disseminação da desinformação já ocorrida.
Não há contradição, mas sim um processo bifásico de análise exigido em casos de propaganda
na internet: (i) potencialidade abstrata: o risco inerente à desinformação online afasta a
irrelevância do ato; (ii) impacto concreto: os dados de engajamento apurados confirmam que o
ato não foi "ínfimo" e justificam a modulação da multa.
A Corte utilizou os números para mensurar a reprovabilidade da conduta, mantendo a sanção em
patamar proporcional à sua disseminação real e, consequentemente, rechaçando o pleito do
Embargante pela redução ao valor mínimo.
IV - Por fim, o Embargante sustenta a existência de outra omissão. Afirma que, embora tenha
sido reduzido o valor de vinte mil para quinze mil em embargos no primeiro grau, o Acórdão
deixou de enfrentar de forma expressa a tese de que a majoração inicial configurava bis in idem.
A tese do embargante é desarrazoada. Conforme se infere dos autos, o juízo de primeiro grau, na
sentença, havia aplicado a multa de forma majorada em razão da gravidade da conduta (R$
15.000,00) e, pela reincidência, a havia aumentado em cinco mil reais, totalizando R$ 20.000,00.
Posteriormente, em sede de embargos, o juízo singular afastou o aumento pela reincidência,
fixando definitivamente em R$ 15.000,00.
Nesta instância, as teses com as quais o recorrente buscava reduzir a multa foram refutadas, de
modo que não sobressaiu qualquer encavalamento de fundamentos para majoração da multa,

Num. 44835502 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/02/2026 17:24:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020317243184000000043771972
Número do documento: 26020317243184000000043771972
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/02/2026 18:25:29
não havendo falar-se em bis in idem.
Diversamente do que alega, portanto, a Corte não reconhece genericamente a gravidade da
reiteração, fundamentando a manutenção da majoração realizada em primeiro grau na gravidade
em concreto da ação.
Conforme já descrito anteriormente, o Acórdão justificou em bases objetivas a proporcionalidade
do valor da multa, não havendo qualquer vício a ser sanado no ponto.
Portanto, inexistindo contradição ou omissão no acórdão e não se prestando os embargos de
declaração para a rediscussão do mérito, REJEITO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600485-43.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: GERALDO GABRIEL MENDES - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO
PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC /
MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogada do(a) EMBARGADA: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton
Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026